Tribunal: TJPA
Processo: 0806486-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806486-40.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WELITON TAVARES QUEIROZ

AGRAVADO: MARILZA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

DECISÃO AGRAVADA CONCESSIVA DA LIMINAR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS NO ART. 561, CPC. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. DILATAÇÃO AUTORIZADA. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido à unanimidade.

1.

A liminar de reintegração de posse se trata de medida provisória e como tal não cabe exigir prova definitiva do alegado, basta que haja plausibilidade de que os fatos tenham ocorrido da maneira narrada pelo autor.

2.

Na hipótese dos autos, considerando os depoimentos colhidos em sede de audiência de justificação restou demonstrados as exigências do art. 561, CPC.

3.

Inexiste desproporcionalidade nas astreintes fixadas pelo juízo singular também não há o que modificar no decisum, posto que arbitrada já em patamar baixo e dentro dos padrões para o valor do bem a ser reintegrado. Contudo, considerando ausência de imposição de limitação, faz-se necessário estabelecer nesta oportunidade a fim de evitar que a penalidade se torne excessiva caso haja descumprimento persistente por parte da agravante, devendo a multa cominatória ser limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao valor da causa estipulada na inicial do feito de origem.

4.

Existindo constatação, na hipótese dos autos, da exiguidade do prazo para cumprimento da desocupação do imóvel, necessária dilatação do mesmo para quinze dias a contar da publicação do acórdão do julgamento do presente Agravo de Instrumento.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade apenas para limitar a multa cominatória fixada pelo juízo singular em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dilatar o prazo para cumprimento da liminar de reintegração de posse para quinze dias a contar da publicação do acórdão deste julgamento, mantendo a decisão agravada nos demais termos. Caso a liminar de reintegração já tenha sido cumprida, fica imediatamente tornado sem efeito a extensão do prazo para desocupação do imóvel aqui decidido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELITON TAVARES QUEIROZ contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse (proc. Nº 0801222-04.2019.8.14.0045), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, demanda ajuizada por
MARILZA TAVARES em face do ora recorrente
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Dentre as provas acostadas à exordial, em que pese se tratar de ação possessória, está a cessão de direitos de contrato de compromisso de compra e venda, datado de 16 de agosto de 2000, em nome da requerente (ID nº 9807474), sendo esta data anterior à data do alegado esbulho.

Tendo em vista que a posse é o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, a análise eventual da titularidade da propriedade na ação possessória pode ser feita para formar a convicção do juiz, no sentido de fornecer-lhe elementos para dar ou não a proteção possessória ao autor ou ao réu, neste último caso, considerando que se trata de ação de natureza dúplice.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o alegado esbulho ocorreu na data de 01/03/2019 (ID nº 9807474), sendo que, neste caso, é um requisito necessário para saber se a suposta ofensa praticada pelos requeridos data de menos de ano e dia.

A liminar em ação possessória não tem caráter cautelar, mas sim, de antecipação dos efeitos da sentença, ou seja, do resultado do pedido de proteção possessória, sendo a provisoriedade, aliás, seu único traço de semelhança com a liminar em cautelar.

Os requisitos a serem examinados para sua concessão são aqueles enumerados no artigo 561 do CPC, entre eles a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data deste e a continuação ou a perda da posse, caso se trate de ação de manutenção ou de reintegração de posse.

O que determina o caráter possessório da ação não é só o pedido, mas também a causa de pedir, que constitui os fundamentos jurídicos do pedido do autor.

No caso em análise, foi designada audiência de justificação prévia do alegado, prevista no art. 562, segunda parte do CPC, para colheita de outros elementos de prova a subsidiar a formação da convicção desta magistrada para apreciar a liminar, oportunidade na qual foram ouvidas 1 (uma) testemunha e 2 (dois) informantes, cujas informações corroboraram os fatos alegados pela autora, no sentido de que esta é a única detentora da posse do imóvel em litígio.

Neste sentido, destaco o seguinte depoimento da testemunha Sra. Joana Darch Ferreira Arrais:

Relatou que morou “de aluguel” no referido imóvel, que conhece a autora há mais de 10 anos e que quando a parte autora retornou de Goiânia/GO, voltou a residir no referido imóvel, sendo que logo após a isto, em meados de 2018, começaram os conflitos dos requeridos com a requerente, a qual teve que deixar o imóvel. Afirmou, ainda, que a parte autora não tem livre acesso ao imóvel, justamente por causa dos litígios com os requeridos. Por fim, confirmou que a autora, atualmente, reside na casa de seu irmão, por não conseguir conviver de forma harmônica no referido imóvel.

Dessa forma, pela análise dos autos, verifica-se, que a autora realmente detém a posse anterior do imóvel, bem como, que o esbulho praticado pelos réus data de menos de ano e dia, pelo que se justifica o uso do procedimento.

Assim sendo, a autora preenche, neste momento, os requisitos necessários devendo ser-lhe conferido o direito à liminar requestada.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR de reintegração na posse do imóvel, conforme pleiteado, determinando a expedição do competente mandado, para o fim de que a parte autora seja reintegrada na posse integral do imóvel que consta nos documentos juntados à petição inicial, para tanto fica desde logo autorizada a requisição de força pública para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da medida.

Os Réus deverão ser notificados desta decisão para desocupação em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC.

INTIMEM-SE as partes desta decisão. (...)”

Em suas razões recursais, aduz que a alegação da agravada de que o agravante residia no imóvel a título de empréstimo não encontra suporte probatório nos autos. Argui, ainda, que a liminar foi concedida sem observância dos requisitos autorizadores para o deferimento, pois foi fundamentada apenas na declaração da agravada e de uma testemunha. Defende também ter a decisão agravada se revestido de falta de proporcionalidade quanto ao montante fixado para multa diária, bem como quanto ao prazo para desocupação do imóvel, vez que exíguo.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão para revogar a liminar concedida.

Em decisão ID 2083003 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar de reintegração de posse referente ao imóvel indicado nos autos.

No recurso, o recorrente pretende a reforma dessa decisão, com a revogação da liminar deferida sob o argumento da ausência dos pressupostos legais para concessão da medida. Questiona, ainda, o
quantum
fixado a título de astreintes e o prazo para desocupação, postulando a redução da multa cominatória e ampliação do prazo para cumprimento da decisão.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

Com relação aos requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse, pelo o até aqui apresentado, entendo que eles foram demonstrados.

Digo isso porque dos autos da ação originária, infere-se pelos depoimentos colhidos em sede de audiência de justificação, especialmente o da testemunha Sra. Joana Darch Ferreira Arrais, existir verossimilhança na alegação da agravada de que o ora agravante estava no imóvel a título precário (permissão) e que a situação conflituosa com o recorrido iniciou em meados de 2018, sendo

razoável entender o termo inicial do esbulho como a data do boletim de ocorrência apresentado, qual seja, em 01/03/2019, tendo, dessa maneira, a demanda de reintegração de posse sido aforada em menos de ano e dia.

Ressalto que a liminar de reintegração de posse se trata de medida provisória e como tal não cabe exigir prova definitiva do alegado, basta que haja plausibilidade de que os fatos tenham ocorrido da maneira narrada pelo autor, o que, como visto acima, ocorreu no caso ora em análise.

Assim, diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da concessão da liminar.

No que diz respeito à alegada desproporcionalidade das astreintes fixadas pelo juízo singular também não há o que modificar no
decisum
, posto que arbitrada já em patamar baixo (R$500,00 – quinhentos reais) e dentro dos padrões para o valor de bem a ser reintegrado. No entanto, tendo em conta que o juízo singular não impôs qualquer limitação, faz-se necessário estabelecer nesta oportunidade a fim evitar que a penalidade se torne excessiva caso haja descumprimento persistente por parte da agravante, devendo a multa cominatória ser limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao valor da causa estipulada na inicial do feito de origem.

Por fim, com razão o agravante quanto à exiguidade do prazo de 24h (vinte e quatro horas) concedido pelo juízo singular para fins de desocupação, vez que o imóvel, ao menos até a propositura da ação de reintegração, servia de moradia para o agravante e que, com o cumprimento da decisão agravada, deverá providenciar a mudança, sendo razoável a dilatação do prazo para 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão do presente julgamento. No entanto, considerando que não foi concedido efeito suspensivo ao presente recurso, há possibilidade de a liminar de reintegração ter sido cumprida, o que, consequentemente, terá o condão de tornar sem efeito o prazo aqui estendido.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para limitar a multa cominatória fixada pelo juízo singular em R$30.000,00 (trinta mil reais) e dilatar o prazo para cumprimento da liminar de reintegração de posse para quinze dias a contar da publicação do acórdão deste julgamento, mantendo a decisão agravada nos demais termos. Caso a liminar de reintegração já tenha sido cumprida, fica imediatamente tornado sem efeito a extensão do prazo para desocupação do imóvel aqui decidido.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020